Tribunal: TJSP
Processo: 1012862-71.2014.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012862-71.2014.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DITUFER DISTRIBUIDORA DE TUBOS FERROS E AÇO LTDA, é embargado
MICROSOFT CORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012862-71.2014.8.26.0009/50000
Embargante: Ditufer Distribuidora de Tubos Ferros e Aço Ltda
Embargado: MICROSOFT CORPORATION
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Márcia de Souza Donini Dias Leite
Voto no 8331
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
––
Omissão
e
contradição – Inexistência – Acórdão que apreciou as
questões
ventiladas
com
fundamentação
pertinente.
Rediscussão da matéria. Via inadequada para modificação do
julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de
eventuais irregularidades contidas na decisão e não à
adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 616/628, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso interposto pela Microsoft, ora embargada e
negou provimento ao recurso interposto pelo réu, ora embargante.
Recorre o réu. Assevera omissão e contradição em
relação aos critérios apontados para a fixação do valor dos programas
de computador, sendo indevida a fixação com base no valor de
mercado devendo se basear em programas equivalentes e em versões
mais recentes e avançadas, conforme apontado no laudo pericial,
fls.312. Assevera ser necessária a apuração dos valores dos softwares
em fase de liquidação de sentença por entender ser equivocado o
critério de se utilizar os preços de programas mais avançados e atuais
(equivalentes) para a fixação da indenização dos programas
efetivamente encontrados e utilizados pela empresa apelante na
época da vistoria. Pretende o pronunciamento expresso e que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada a apuração dos valores dos softwares em fase de
liquidação da sentença, oportunidade em que a embargada Microsoft
deverá ser intimada a apresentar os valores dos programas
efetivamente encontrados e utilizados pela empresa apelada na
época da perícia.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante,
o acórdão foi claro ao dispor (fls.616/628):
“(...)
A sentença recorrida fixou indenização no valor de 5
vezes o valor dos programas violados (05 x R$35.808,00 =
R$179.040,00). Contudo, tal valor não encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em
casos semelhantes, é firme no entendimento de que o
valor indenizatório deve ser suficiente a possibilitar o
ressarcimento ao titular dos direitos
(...)
Nesse senda, a quantificação dos danos, no presente
caso, deve levar em consideração a prática ilícita em ter
a ré se utilizado indevidamente dos softwares, sem a
obtenção e pagamento das respectivas licenças invocados pelo Superior Tribunal de Justiça, a
indenização deve ser majorada para 10 vezes o valor de
mercado de cada programa indevidamente utilizado
sem a necessária licença.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção
de modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso
próprio à finalidade reformadora pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um
todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024,
§2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08272
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1012862-71.2014.8.26.0009/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ditufer Distribuidora de Tubos Ferros e Aço Ltda
Embargado: MICROSOFT CORPORATION
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...) III
dirigir-se diretamente aos magistrados nas
salas e gabinetes de trabalho, independentemente de
horário previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os
funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de
providência que reclame e possibilite solução de
urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEA8D8
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8E3CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012862-71.2014.8.26.0009/50000 e o código de confirmação da tabela acima.